Tribunal: CARF
Processo: 11543.000464/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000464/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.646 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
MARIA CLARA PASSOS CRUZ GHIDETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
DIRF. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras,
como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a infirmar os informes e declarações
emitidos pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000464/2008-61
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.646 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000464/2008-61

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 104/113):
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida por auditor-fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Vitória/ES, notificação de lançamento referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2005, ano-calendário 2004. A contribuinte foi
cientificada do lançamento em 18/01/2008, conforme Aviso de Recebimento (fl. 46). O
valor do crédito tributário apurado está assim constituído, conforme Demonstrativo do
Crédito Tributário:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
6.611,07
Multa de Ofício (passível de redução)
4.958,30
Juros de Mora (cálculo até 28/12/2007)
2.483,11
Imposto de Renda Pessoa Física sujeito à multa de mora
-
Multa de Mora (não passível de redução)
-
Juros de Mora (cálculo até 28/12/2007)
-
Crédito Tributário Apurado
14.052,48
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pela
contribuinte supracitada, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que foi
apurada a seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, conforme informação na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte-Dirf:
Fonte Pagadora
CNPJ
Dirf
Rend.
Declarado
Rend.
Omitido
IRRF
s/omissão
Angelo Gabriel
Silote - ME
31.771.199/0001-85
33.772,51
0,00
33.772,51
2.492,38
O Enquadramento Legal encontra-se nos autos.
Em 07/02/2008, no pedido de impugnação (fl. 01/23), acompanhado dos documentos de
fls. 24/45, a contribuinte alega que:
- foi contratada pela empresa Ângelo Gabriel Silote ME, CNPJ no
31.771.199/0001-85 para exercer as funções de farmacêutica;
- desde 01/01/2001 não recebe o salário pactuado em sua Carteira de Trabalho,
no valor de R$ 2.186,00;
- da leitura da reclamação trabalhista no 00535.2006.161.17.00.0, constata-se que
recebeu de janeiro de 2003 a março de 2006, do valor pactuado, somente R$
1.000,00;
- a reclamação trabalhista foi proposta em 11/07/2006;
- o acordo entre as partes faz prova de que a impugnante não recebia seus
salários na integralidade, razão pela qual não poderia ser tributada sobre o valor
global (anual) do contrato de trabalho;
- o acordo para pagamento da diferença salarial não foi cumprido, conforme
andamento do processo, com a necessidade de expedição de mandado de citação
e penhora, de 17/01/2008;
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.646 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000464/2008-61

- o rendimento declarado pela fonte pagadora, referente ao ano-calendário 2004,
não pode ser utilizado como base de cálculo para apuração do IRPF, pois tais
valores não foram recebidos, em sua integralidade, pela impugnante;
- é indispensável para surgimento da obrigação tributária do pagamento do IRPF
que a renda seja efetivamente percebida;
- se não recebeu os valores declarados pela fonte pagadora, não se poderá exigir
o recolhimento do imposto, por inexistência de ocorrência do fato gerador;
- se não houve aquisição de renda, não há fato gerador do imposto de renda
pessoa física e não há surgimento da obrigação tributária;
- a administração pública foi levada a erro pela fonte pagadora que declarou ter
efetuado pagamento de valores que não fez;
- conforme reclamação trabalhista, não recebeu seu salário corretamente, como
fora declarado pela fonte pagadora;
- vinha recebendo tão somente a quantia de R$ 1.000,00, valor este que se
encontra dentro da margem de isenção de incidência do imposto de renda pessoa
física;
- deve ser anulada a notificação de lançamento, haja vista a demonstração de que
não é devedora dos valores que lhe são exigidos;
Taxa Selic
- a taxa Selic não se presta para fins tributários;
- a Selic tem seus índices vinculados, exclusivamente, às decisões do Banco
Central;
- a taxa Selic representa a taxa básica de juros da economia;
- o Código Tributário Nacional, em seu art. 161, §1o dispõe sobre a aplicação de
juros e correção aos débitos tributários;
- a Lei no 9.250/95 estabeleceu o uso da taxa Selic, mas não a instituiu;
Requer:
- acolhida a presente impugnação;
-caso não seja cancelada a notificação de lançamento, que seja aplicado juros
legais de 1%;
- produção de todos os meios de provas admitidos na esfera administrativa, em
especial a prova pericial e documental.
Em 13/04/2012, o processo foi encaminhado, sob forma de diligência (fls. 54/55), à
Unidade de origem para:
- intimar a fonte pagadora Ângelo Gabriel Silote-ME, CNPJ 31.771.199/0001-85
para informar os valores efetivamente pagos à contribuinte no ano-calendário
2004, tendo em vista a alegação desta de que recebeu, apenas, R$ 1.000,00
mensais enquanto que na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte-Dirf
consta rendimento anual pago de R$ 33.772,51 com imposto de renda retido na
fonte de R$ 2.4.92,38, anexando documentação comprobatória dos valores
pagos;
- dar ciência à contribuinte do resultado da diligência;
- juntar o dossiê que deu origem à notificação de lançamento.
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal (fls. 60/61), com ciência em
14/08/2012 (fl. 62), a pessoa jurídica Ângelo Gabriel Silote-ME afirma que efetuou o
pagamento de R$ 33.588,60 durante o ano-calendário 2004, com retenção de
imposto de renda na fonte no valor de R$ 2.675,91 (fl. 63), anexando os
documentos de fls. 64/87.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.646 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000464/2008-61

No Relatório de Diligência Fiscal o auditor-fiscal concluiu que a contribuinte
recebeu, no ano-calendário 2004, R$ 31.110,14 de rendimentos tributáveis sujeitos
ao ajuste na Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, com retenção de
imposto de renda na fonte no valor de R$ 2.492,39 e R$ 2.478,46 de 13o salário, com
retenção de imposto de renda no valor de R$ 183,52 (fls. 90/91), totalizando R$
33.588,60.
A contribuinte tomou ciência do resultado da diligência em 07/12/2012 (fl. 94).
Em 13/12/2012, a interessada solicitou cópia do processo (fl. 96) e em 07/02/2013
apresentou as seguintes contrarrazões (fls. 101/102):
- não recebia a remuneração pactuada;
- todos os documentos colacionados foram produzidos unilateralmente pela fonte
pagadora, não comprovando o pagamento supostamente posto a efeito;
- os contracheques não foram devidamente assinados, o que retira por completo
sua eficácia probante;
- a realização de acordo, na mencionada Reclamação Trabalhista, confirma a
ausência de pagamento do salário pactuado;
- não pode ser tributada sobre o valor global do contrato de trabalho;
- não há qualquer comprovação do pagamento do salário.
Requer o reconhecimento da impugnação e a anulação da notificação de lançamento,
com o cancelamento dos créditos fiscais irregularmente constituídos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Altera-se o valor do Rendimento Tributável recebido de Pessoa Jurídica na Declaração
de Ajuste Anual, conforme documentos constantes dos autos.
JUROS DE MORA. ILEGALIDADE DA TAXA SELIC.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa Selic, porquanto o Código Tributário Nacional
(CTN) outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os
créditos não integralmente pagos no vencimento.
Cientificada da decisão, em 25/04/2013 (fls. 119), a contribuinte, em 24/05/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 121/125), insurgindo-se contra a manutenção parcial da
autuação, repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido que inexiste efetivo
recebimento dos valores pactuados em contrato de trabalho, portanto deixou de praticar o fato
gerador do imposto de renda em comento, ao menos em magnitude passível de tributação,
situação confirmada pelo acordo celebrado no processo trabalhista movido contra a empresa
Ângelo Gabriel Silote ME, sendo certo que os documentos anexados pela fonte pagadora, em
resposta a diligência, foram produzidos de forma unilateral. Requer, ao final, o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.646 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000464/2008-61

Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trbalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 31.110,14, constatada em sede de revisão DAA/2005 apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no
sentido do afastamento da omissão de rendimentos mantida.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos na decisão recorrida (fls. 104/113) e atendo-se às informações
contidas no lançamento (fls. 24/28) e no relatório de diligência fiscal produzido (fls. 90/92), não
há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da não ocorrência da omissão de rendimentos, quando
exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a tributação dos valores
correspondentes.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se em repisar as
alegações da peça impugnatória, sem trazer, como lhe competia, suporte documental hábil e
consistente a justificar a alegada inexistência da omissão de rendimentos, sendo certo que a
DIRF apresentada (fls. 53), aliado as informações trazidas pela fonte pagadora em resposta a
diligência requestada pela DRJ/BSB (fls. 63/87), atestam o pagamento dos valores tidos por
omitidos – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 110/111), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo
RICARF):
Trata-se de infração apurada de omissão de rendimentos no valor de R$ 33.772,51.
Em síntese, a contribuinte alega que não recebeu o salário pactuado em sua carteira
de trabalho, recebendo de janeiro/2003 a março/2006 somente R$ 1.000,00 mensais,
que o acordo entre as partes faz prova de que não recebia o salário em sua integralidade.
Argumenta, também, que se não houve aquisição de renda, não há fato gerador do
imposto de renda da pessoa física, que os documentos foram produzidos
unilateralmente pela fonte pagadora e que os contracheques não foram assinados.
Em atendimento à diligência solicitada, a pessoa jurídica Ângelo Gabriel Silote ME
juntou aos autos cópia dos recibos de pagamentos e da folha de pagamento de
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.646 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000464/2008-61

empregados que totalizam R$ 31.110,14 de rendimentos tributáveis sujeitos ao
ajuste na Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, com retenção de
imposto de renda na fonte no valor de R$ 2.492,39 e R$ 2.478,46 de 13o salário, com
retenção de imposto de renda no valor de R$ 183,52 (fls. 64/87).
Apesar dos contracheques não estarem assinados e os documentos terem sido
produzidos, unilateralmente, como alega a impugnante, a fonte pagadora é
responsável pelas informações prestadas e que poderiam ter sido retificadas, no caso
da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, após o acordo trabalhista
realizado.
Cabe ressaltar que a petição inicial menciona e requer a complementação do salário
pago a menor do que aquele informado na carteira de trabalho (fls. 32/43), mas o
acordo firmado entre as partes, conforme ata de audiência de 15/08/2006 (fls. 29/30),
trata, somente, do pagamento das verbas rescisórias, abaixo discriminadas, que
totalizam R$ 35.000,00:
02 - As partes declaram que o valor do acordo corresponde às seguintes
verbas:
Aviso Prévio Indenizado – R$ 2.186,00;
Férias Vencidas e Indenizadas – R$ 25.426,85;
Indenização de 40% do FGTS – R$ 7.387,15;
Portanto, apesar da contribuinte alegar que o acordo entre as partes faz prova de que
não recebeu o salário em sua totalidade, este argumento não pode prosperar, uma
vez que nada foi mencionado acerca do recebimento do salário a menor no referido
acordo.
Conforme acompanhamento processual, constata-se que o pagamento foi liquidado
em 10/07/2008, sendo os autos arquivados definitivamente em 07/05/2009 (fls. 98/99).
Ora, se a interessada recebeu valor a menor do aquele pactuado no contrato de trabalho,
o momento da celebração do acordo trabalhista seria oportuno para solucionar tal
questão, mas isto não foi realizado.
Deve-se destacar que nem o valor que alega ter recebido a menor, de R$ 1.000,00
mensais, foi informado em sua Declaração de Ajuste Anual (fl. 49).
Para comprovar o recebimento de R$ 1.000,00 mensais, a contribuinte poderia ter
juntado aos autos cópia de documentos que fizessem prova dos valores recebidos, como
os extratos bancários, por exemplo.
Assim, não será acatado o argumento trazido pela impugnante de que não recebeu, em
sua integralidade, os valores informados na Dirf.
Os documentos trazidos aos autos perfazem um valor de R$ 31.110,14 de
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na Declaração de Ajuste Anual e não de
R$ 33.772,51.
Assim, exclui-se de tributação R$ 2.662,37.
Não obstante, em relação à DIRF elaborada pela fonte pagadora, e corroborando o
acerto da decisão recorrida, vale salientar que a mesma tem por escopo informar ao Fisco o valor
do imposto de renda retido na fonte, bem como discriminar os rendimentos pagos ou creditados
aos seus beneficiários. Nessa premissa, a apresentação da DIRF contendo informações inexatas,
incompletas ou omitidas, ou ainda, se sua entrega ocorrer após o prazo estabelecido, ensejará a
aplicação de penalidades, na exata dicção do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Portanto, considerando que a Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção
da autuação revisada em relação aos rendimentos recebidos, não há como desconstituir a
presunção de veracidade da DIRF apresentada pela fonte pagadora, ante da ausência de provas
de eventual erro ou inidoneidade acerca dos rendimentos recebidos no decorrer do ano-
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.646 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000464/2008-61

calendário de 2004. Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra pacificada e sumulada
neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Assim, lastreado nas informações emitidas pela empresa Ângelo Gabriel Silote
ME, com especial destaque para o relatório de diligência fiscal elaborado (fls. 90/92), e à mingua
de comprovação em contrário, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos
– em decorrência da ausência de declaração no ano de 2004 dos rendimentos recebidos, no valor
de R$ 31.110,14 – correto a decisão recorrida, tudo em sintonia com a legislação de regência,
razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário revisado.
Por fim, vale registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento revisado e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 134
DF CARF MF
Original